Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-03.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de segurança – Pretensão de obter certidão de liquidação de tempo de contribuição para fins de aposentadoria – Admissibilidade – Sentença concessiva da segurança - Desprovimento da remessa oficial, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.